Tribunal: STF
Processo: HC 253635
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Ismael de Souza Ponciano impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL FECHADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu habeas corpus impetrado em favor de condenado por tráfico de drogas, visando ao reconhecimento do tráfico privilegiado e à alteração do regime inicial de cumprimento de pena. 



    2. O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul negou provimento à apelação criminal, mantendo a condenação à pena de 5 anos de reclusão em regime inicial fechado, com base na quantidade de droga apreendida e no envolvimento do condenado em atividades criminosas. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio para questionar a negativa de reconhecimento do tráfico de drogas privilegiado e o estabelecimento do regime inicial fechado. 



    4. A análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício, em razão de eventual flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. O habeas corpus não é a via adequada para substituir recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade, conforme pacificado pelo STJ e STF. 



    6. A quantidade de droga apreendida e o modus operandi indicam dedicação a atividades criminosas, afastando a aplicação do tráfico privilegiado. 



    7. A fixação do regime inicial fechado foi devidamente motivada pela quantidade de droga apreendida, não configurando bis in idem. 



    8. Não se verifica teratologia ou coação ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    9. Agravo regimental não provido. 



    Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 2. A quantidade de droga apreendida e o modus operandi podem justificar a negativa de tráfico privilegiado e a fixação de regime inicial fechado. 3. A fixação do regime inicial fechado com base na quantidade de droga apreendida não configura bis in idem."



    (HC 972.057 AgRg, ministro Messod Azulay Neto)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, “seja reconhecida a causa de redução de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, redimensionando a pena com a aplicação da minorante na terceira fase da dosimetria e fixando regime aberto e substituindo a pena corporal por restritivas de direito”. 



     É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Reputo inadmissível o habeas corpus, eis que, em consulta ao sitio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul (ação penal n° 0900465-33.2023.8.12.0045), verifiquei que ocorreu o trânsito em julgado da condenação imposta ao paciente em momento anterior a esta impetração (em 08/01/2025). 



    Nesse contexto, o Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 



    Não obstante a inadmissibilidade da impetração, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. 



    Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 24 de março de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente